Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-80.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001871-80.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Ozeias Araújo Oliveira e outros

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Ozeias Araújo Oliveira contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e o condenou pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação pelo crime de lesão corporal, ante a ausência de laudo pericial e prova testemunhal direta; e (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a absolvição quanto ao tráfico de drogas ou para a reforma na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à imputação de lesão corporal (art. 129, do CP), a sentença foi mantida, pois a ausência de exame de corpo de delito, somada à inexistência de prova testemunhal direta ou de outros elementos idôneos, impede a condenação, conforme os arts. 158 e 167 do CPP. Precedente do STJ.

4. No tocante ao crime de tráfico de drogas, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com base em provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Acusado.

5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. De ofício, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexo na pena intermediária, por força do Enunciado 231, da Súmula do STJ. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada na fração de 1⁄2 (metade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame de corpo de delito, não suprida por prova testemunhal idônea, impede a condenação pelo crime de lesão corporal. 2. A apreensão de droga fracionada em poder do réu, associada a depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico privilegiado”.
___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, arts. 65, I, e 129, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel.
Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
8001871-80.2022.8.05.0150,
da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos quais figuram como Recorrente/Recorrido,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
OZEIAS ARAÚJO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DA DEFESA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e CONHECER DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E LHE NEGAR PROVIMENTO. E, d
e ofício,
RECONHECER A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL,
sem, contudo, alterar o
quantum
da pena intermediária fix
ada ao Acusado
, nos termos do voto da Relatora.